Tribunal: TCU
Processo: 001.732/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7090/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.732/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleiton Leite de Andrade (XXX.596.541-XX); Fernando Benevenuto Pereira (XXX.583.603-XX); Jose Pedro da Silva (XXX.567.671-XX); Maria Raimunda Gomes Moreira (XXX.372.081-XX); Maria Socorro Domingos (XXX.208.511-XX); Maria do Espirito Santo Alencar da Cunha (XXX.112.403-XX); Maria do Rosario Coelho Goncalves (XXX.892.813-XX); Maxwell Meireles da Silva (XXX.090.787-XX); Sonia Maria Nascimento Pereira (XXX.921.703-XX); Zaide Vianna dos Anjos (XXX.508.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.